Tribunal: TJDFT
Processo: 0028002-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. HPLUS ADMINISTRAÇÃO e HOTELARIA. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. CONTRATO ACESSÓRIO. SISTEMA ASSOCIATIVO DE HOSPEDAGEM. POOL HOTELEIRO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO.
1. . Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
2. Reconhece-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora em virtude da pactuação de termo de distrato com cláusula abusiva, do descumprimento injustificado do ajuste e da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista.
3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ.
4. As alegações de crise financeira no setor da construção civil, de necessidade de remanejamento da rede de alta tensão e de interferência da rede elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, por constituírem situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipóteses que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
5. Não se aplica o disposto no art. 418 do Código Civil quando a contratante foi a única responsável pela inadimplência e, por conseguinte, culpada pela rescisão do contrato.
6. O caráter acessório das cláusulas constantes no contrato de promessa de compra e venda que preveem "pool" de hospedagem somente após a entrega do imóvel pela construtora afasta a solidariedade da futura administradora dos serviços hoteleiros/condomínio quanto à condenação derivada da rescisão do negócio entre consumidor e construtora.
7. O afastamento da condenação solidária impõe a redistribuição dos ônus de sucumbência.
8. Recurso da primeira ré conhecido e não provido. Recurso da segunda ré conhecido e provido.